Tribunal: TJPA
Processo: 0010290-47.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010290-47.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO BMG SA, MARILENE BATISTA ARAUJO

APELADO: MARILENE BATISTA ARAUJO, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0010290-47.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: MARILENE BATISTA ARAÚJO
ADVOGADOS:

OTÁVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA e RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

EMBARGADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:

direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória c/c indenizatória. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Acórdão que não conheceu do recurso do banco por deserção e negou provimento ao recurso da autora quanto à repetição em dobro. Erro material e omissão alegados pela autora. Repetição simples mantida. Correção monetária e juros. Omissão parcialmente configurada. Prequestionamento. Embargos parcialmente providos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Autora contra acórdão que não conheceu da apelação do Banco Réu por deserção e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença quanto à devolução simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e à indenização por danos morais. A embargante alega erro material e omissão no acórdão, pois este teria reconhecido o direito à devolução simples na fundamentação, mas o dispositivo manteve os termos da sentença, que não havia determinado expressamente a devolução. Alega também omissão quanto à fixação do termo inicial e índice de correção monetária e juros sobre os valores a serem devolvidos.

II.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em erro material/omissão ao manter os termos da sentença no dispositivo, embora a sentença não tenha explicitado a condenação à devolução dos valores, e se o acórdão foi omisso quanto aos consectários legais da devolução simples (correção monetária e juros); e (ii) a adequação dos embargos para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir
3. Configura-se erro material/omissão sanável via embargos de declaração quando o dispositivo do acórdão, ao manter a sentença, não reflete claramente a obrigação de devolução dos valores, ainda que a fundamentação do acórdão tenha reconhecido o direito à repetição simples do indébito.
4. É omisso o julgado que, ao tratar da devolução de valores, não especifica o termo inicial e os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis, sendo necessário o aclaramento para a correta liquidação do julgado.
5. A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos deve ser simples quando a cobrança ocorreu antes de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 676608/RS, como no caso dos autos.
6. Sobre os valores a serem restituídos de forma simples, incide correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

4.
DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. O acórdão deve ser claro em seu dispositivo quanto a todas as condenações impostas, incluindo a devolução de valores, mesmo que para manter o entendimento de repetição simples já delineado na fundamentação. 2. A fixação dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) sobre valores a serem restituídos é matéria que integra o julgamento e deve ser expressa para evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022; CC, art. 405; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676608/RS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010290-47.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: MARILENE BATISTA ARAÚJO
ADVOGADOS:

OTÁVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA e RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

EMBARGADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 26178900) opostos por
MARILENE BATISTA ARAÚJO
em face do v. acórdão (ID 25924579) proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A., por deserção, e conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da Autora, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito, condenando o banco réu à readequação do contrato e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. O acórdão, em sua fundamentação, manteve a devolução dos valores descontados de forma simples, em linha com a modulação de efeitos do EAREsp 676608/RS do STJ.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material e omissão no v. acórdão. Afirma que, embora a fundamentação do acórdão tenha reconhecido o direito à devolução simples dos valores descontados, o dispositivo do acórdão apenas manteve os termos da sentença, e a sentença originária não teria determinado expressamente a devolução dos descontos realizados. Alega, ainda, omissão quanto à fixação do índice de correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos, bem como a data de início da atualização.

Pugna pelo provimento dos embargos para que sejam sanados o erro material e a omissão, determinando-se a devolução simples dos valores descontados, com a especificação do índice de correção monetária, juros de mora e marco inicial de atualização.

O
BANCO BMG S/A
, em contrarrazões (ID 26808123), alega a inexistência de danos materiais e o descabimento da repetição dobrada por ausência de má-fé, pugna pela adequação da atualização de cálculos conforme as novas regras do Código Civil (Lei 14.905/24 – IPCA + taxa legal) e discorre sobre o termo inicial dos juros e correção monetária. Ao final, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

1. Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

2. Do Alegado Erro Material e Omissão quanto à Devolução dos Valores e seus Consectários

A embargante aponta que o acórdão, embora tenha reconhecido em sua fundamentação o direito à devolução simples dos valores indevidamente descontados, incorreu em erro material/omissão no dispositivo ao manter a sentença, pois esta não teria explicitado a condenação à devolução. Também aponta omissão quanto aos consectários legais dessa devolução.

Assiste parcial razão à embargante.

De fato, a sentença de ID 19376856, em seu dispositivo, julgou procedente o pedido para que o Requerido
"readéque 9416847 e 7788398, cujo montante total do crédito é o valor liberado, abatendo todos valores pagos pela Requerente (...); e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 5.000,00 (...)".
A sentença, portanto, não foi explícita quanto à condenação de
retornar/restituir
os valores já pagos/descontados que ultrapassassem o que seria devido após a readequação, embora essa consequência seja lógica da readequação com abatimento dos valores pagos.

O acórdão embargado (ID 25924579), ao analisar o apelo da autora que pleiteava a devolução em dobro, assim se manifestou na fundamentação:

"
No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. (...) Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -, entendo que a repetição do indébito deve ocorrer, insisto, na forma simples.".

No dispositivo, contudo, constou:
"b) Quanto ao recurso de apelação da autora Marilene Batista Araújo: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora, mantendo a sentença apelada em seus demais termos."

Verifica-se, assim, uma necessidade de aclaramento para evitar qualquer dúvida na fase de cumprimento de sentença. Embora a readequação do contrato com abatimento dos valores pagos implicitamente leve à necessidade de devolução de eventual saldo credor em favor da autora, é prudente que o dispositivo seja explícito quanto a essa obrigação de restituir, de forma simples, os valores descontados que se mostrarem indevidos após a readequação do contrato determinada na sentença e mantida no acórdão.

Ademais, o acórdão foi omisso quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos. Tratando-se de responsabilidade contratual (discussão sobre descontos decorrentes de um contrato de empréstimo), a correção monetária dos valores a serem devolvidos de forma simples deve incidir desde cada desconto indevido (Súmula 43/STJ), utilizando-se o INPC como índice, e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem fluir a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

A alegação do embargado em contrarrazões sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024 (IPCA + taxa legal) para atualização não se aplica ao caso, pois a referida lei, que altera os arts. 389 e 406 do Código Civil, tem sua vigência projetada para momento posterior aos fatos e ao ajuizamento da ação, não podendo retroagir para regular os consectários de obrigações já constituídas sob a égide da legislação anterior, salvo disposição legal expressa em contrário, o que não é o caso para a situação em tela. A taxa SELIC, por sua vez, tem sido aplicada pelo STJ para juros em casos de responsabilidade extracontratual ou quando há previsão legal específica, o que difere da hipótese.

Portanto, os embargos devem ser parcialmente acolhidos para sanar a omissão e o erro material, explicitando a condenação à devolução simples e fixando os consectários legais.

3. Do Prequestionamento

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos são acolhidos parcialmente. Conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os embargos sejam parcialmente acolhidos, caso o tribunal superior considere existentes outros vícios.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
MARILENE BATISTA ARAÚJO
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para, sanando o erro material e a omissão apontados:

a) ACLARAR
o dispositivo do acórdão embargado (ID 25924579), na parte que negou provimento ao recurso da parte autora mantendo a sentença, para que conste, de forma explícita,
que o
BANCO BMG S/A
deverá
restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário
, apurados após a readequação do contrato determinada na sentença de primeiro grau (ID 19376856) e mantida por este Colegiado;

b) DETERMINAR
que sobre os
valores a serem restituídos de forma simples incidirá
correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido
(Súmula 43/STJ) e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
(art. 405 do CC).

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Consideram-se prequestionadas as matérias e dispositivos legais invocados.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025